Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-69.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011934-69.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALZIRA PEREIRA RICARDO APARECIDA - CPF: 876.321.871-20 (APELANTE), FERNANDA SIQUEIRA PIRES SOARES TEODORO - CPF: 014.849.201-04 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de ação destinada à concessão de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, ainda que inexistente novo requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa, sendo dispensável nova postulação nas hipóteses de revisão, manutenção ou restabelecimento de benefício anteriormente concedido, quando a pretensão decorrer da mesma relação jurídica já instaurada perante a autarquia previdenciária.

4. No caso concreto, a autora recebeu auxílio-doença em razão de acidente que resultou em fratura das diáfises do rádio e do cúbito, e ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter auxílio-acidente em decorrência das sequelas remanescentes, circunstância que evidencia a prévia provocação administrativa e afasta a alegação de ausência de interesse processual.

5. A cessação do auxílio-doença impõe ao INSS o dever de analisar, de ofício, a possibilidade de concessão de auxílio-acidente, quando ambos os benefícios decorrerem do mesmo fato gerador.

6. Mostra-se, portanto, insubsistente a extinção do feito sem resolução do mérito, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É desnecessário novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houver ocorrido a concessão e posterior cessação de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, sendo suficiente, para a configuração do interesse de agir, a existência de prévia relação jurídica previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014; TJMT, Apelação Cível n. 1001999-47.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024; TJMT, Apelação n. 1002982-85.2017.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.4.2022; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1832983 AL 2019/0247535-8, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 12/11/2024, T1 - Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALZIRA PEREIRA RICARDO APARECIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
n° 1011934-69.2025.8.11.0004 ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

Em síntese, a apelante sustenta que sofreu acidente de trânsito no ano de 2018, equiparado a acidente de trabalho, do qual resultou fratura no antebraço esquerdo. Afirma que, em razão do referido evento, permaneceu acometida por sequelas permanentes que implicaram redução de sua capacidade laborativa para o exercício habitual da função de chapeira.

Argumenta que já houve prévia relação jurídica entre a segurada e a autarquia previdenciária, em razão da concessão e posterior cessação do auxílio-doença, circunstância que, segundo defende, caracteriza resistência tácita da Administração Pública à continuidade da proteção previdenciária.

Alega, ainda, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo específico para a concessão do auxílio-acidente, sob o fundamento de que o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de nova provocação administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões (ID 349244881).

A
Procuradoria de Justiça
deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 362926867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante, Alzira Pereira Ricardo Aparecida, relata ter sofrido acidente de trabalho no ano de 2018, do qual resultou fratura das diáfises do rádio e do cúbito (CID S52.4). Em razão do infortúnio, foi afastada de suas atividades laborais e passou a receber benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), sob o n. 626.052.833-0, no período de 24/12/2018 a 30/04/2019, conforme CNIS de ID 349244867.

Alegando a persistência de sequelas que teriam acarretado redução de sua capacidade laborativa, a segurada ajuizou a presente demanda, objetivando a concessão de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter sido juntado aos autos comprovante de prévio indeferimento administrativo do benefício pleiteado (ID 349244878).

A insurgência recursal limita-se à verificação da presença, ou não, do interesse de agir da parte autora.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra consolidado na jurisprudência o entendimento de que, nas ações voltadas à concessão de benefício previdenciário, não incide a prescrição do fundo de direito. Isso porque se trata de relação jurídica de trato sucessivo, diretamente vinculada à proteção de direitos fundamentais:

[...]
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submete à prescrição de fundo de direito, por estar inserido nos direitos fundamentais.

2. O julgado que apreciou os embargos de declaração, nesta Corte, deve ser tornado sem efeito, restabelecendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do INSS.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1832983 AL 2019/0247535-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

No tocante à alegada ausência de interesse de agir, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), estabelece que, em hipóteses como a dos autos, a cessação do auxílio-doença já impõe à autarquia previdenciária o dever de analisar, de ofício, a eventual concessão de auxílio-acidente, sendo desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo:

[...] 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. [...]

(RE 631240, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 - 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

No caso em exame, o benefício pleiteado — auxílio-acidente — decorre do mesmo fato gerador que ensejou a concessão do auxílio-doença anteriormente percebido pela segurada. Tal circunstância evidencia a prévia instauração da relação jurídica entre a parte autora e a autarquia previdenciária, afastando, assim, a exigibilidade de novo requerimento administrativo.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente será devido
“a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. De acordo com o Tema 350 do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.
2. Nos termos do § 2o do art. 86 da Lei 8 .213 /91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024)

[...]
1. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.
2. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(TJ-MT 10029828520178110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Portanto, revela-se presente o interesse de agir, razão pela qual não se justifica a extinção do feito sob o fundamento de sua ausência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução processual e posterior apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026